Tribunal: TJBA
Processo: 8003792-10.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003792-10.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALINA FELIX DE ANDRADE LEMOS Advogado(s): DIANA PEREZ RIOS, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DOS ATIVOS. ART. 121 DA LEI 7990/2001. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001), continua a reproduzir o regramento constitucional original, antes da alteração promovida pela EC 41/03, garantindo aos policiais militares a paridade remuneratória entre ativos, inativos. Entende-se, pois, que a impetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade remuneratória entre ativos e inativos, independentemente da data do pensionamento. Não há falar em necessidade de observância, pela impetrante, como pensionista de servidor militar, das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, para fazer jus à paridade. Isto porque, os requisitos estabelecidos na referida norma constitucional dizem respeito aos servidores civis, sendo certo que os militares possuem disciplina legislativa previdenciária reservada aos Estados, conforme art. 1º da EC 20/98 e da EC 41/03. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8003792-10.2020.805.0000, em que figura como impetrante Rosalina Félix de Andrade e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.